Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-33.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000335-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MOABE MOURA GALVAO

Advogado(s)
:
JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS, CARLOS FREDERICO CARRICO MARINHO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CERTAMISTAS, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. MÉRITO. COTAS RACIAIS. IMPETRANTE QUE SE AUTODECLAROU PARDO. DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADA PELA BANCA EXAMINADORA. EXCLUSÃO DO CERTAME SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES.
ADMINISTRATIVAS.SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Ab initio,
verifica-se que o ente público arguiu a falta de citação dos demais candidatos aprovados como litisconsortes passivos necessários, alegando que a relação jurídica discutida é plurilateral. Lado outro, observa-se que o quanto vindicado pelo demandante não tem o condão de afetar diretamente a esfera de interesse dos demais candidatos, de maneira que não incorre em alteração da classificação ou em preterição, sendo desnecessária a formação do mencionado litisconsórcio. Prefacial rejeitada.

2. Na sequência, suscitou o Estado da Bahia a ilegitimidade passiva
ad causam
do respectivo Governador, ao argumento de que o ato administrativo atacado está inserto na esfera de competência da Secretaria da Administração. Por outro lado,
malgrado tal autoridade não tenha encampado o ato reputado coator, tem-se que o pleito formulado nos fólios refere-se à uma eventual nomeação, circunstância que é da sua competência, nos termos do art. 105, XIII, da Constituição Estadual
. Proeminal também afastada.

3. Ainda em sede de preliminares, o ente público asseverou a inadequação da via eleita, mormente porque o
mandamus
exigiria dilação probatória, o que afastaria a possibilidade de ingresso do mandado de segurança. Entretanto, a presente tese não merece prosperar. Isto porque, o impetrante ingressou com o remédio constitucional
sub examine
, acostando à exordial, a prova pré-constituída, razão pela qual afasta a necessidade de tal produção probatória, ratificando, por consequência, a adequação da via eleita. Rejeitada.

4. Tangente à
magna quaestio
da demanda em comento, verifica-se que o demandante insurge-se em face da sua exclusão como candidato às vagas destinadas a pessoas negras e pardas no concurso público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

5. A questão discutida nestes autos diz respeito à participação do impetrante nas vagas reservadas aos afrodescendentes, assim declarados os negros e pardos, no referido certame.

6. No caso dos fólios, em consonância com o quanto firmado em sede constitucional e doutrinária, bem como em atendimento ao quanto preceituado no Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010), o impetrado instituiu cotas raciais no concurso em exame para provimento dos referidos cargos.

7. Nesse viés, a previsão da Lei Federal n. 12.990/2014 (que institui a reserva de vagas aos candidatos negros nos concursos públicos), e o edital do certame são confluentes ao determinar que, para os efeitos ali prescritos, consideram-se afrodescendentes aqueles que se autodeclararem negros ou pardos, consoante definição estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

8.
Sendo assim, revela-se imprescindível a utilização do critério da autodeclaração, uma vez que as nuances das questões raciais envolvem, em especial, a noção de autorreconhecimento e pertencimento. Nos autos, não há dúvidas de que o impetrante cumpriu o referido requisito.

9. Isto porque em se tratando de disputa de cargos públicos reservados pelo critério da cota racial, ainda que válida a utilização de parâmetros outros que não a tão só autodeclaração do candidato, há de se garantir, no correspondente processo seletivo, a observância dos princípios da vinculação ao edital, da legítima confiança do administrado e da segurança jurídica, sem olvidar o contraditório e ampla defesa.

10. Destarte,
tal atuação da administração não se mostra em consonância com a interpretação que melhor atende ao princípio da motivação dos atos administrativos,
prejudicando sobremaneira o impetrante na elaboração da sua defesa, uma vez que desconhece os elementos de convicção da banca.

11. Por outro lado,
é certo que o Poder Judiciário deve ser instado a
se manifestar sempre que existir ameaça ou lesão a direito, com o propósito de
solucionar as controvérsias que lhe forem submetidas, o que não pode
ultrapassar o exame da legalidade do ato coator impugnado.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
8000335-33.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MOABE MOURA GALVAO e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA
requestada, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça